Tribunal: TJMT
Processo: 1001022-38.2020.8.11.0020
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001022-38.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Cláusula Penal]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[Delegacia de Polícia de Alto Araguaia (APELADO), FABIOLA RAMOS ALCANTARA - CPF: 022.423.481-16 (APELADO), KLECIO VIEIRA DE LIMA MARQUES BARBOSA - CPF: 807.000.631-53 (APELADO), DANIEL MARCOS PINTO - CPF: 706.264.801-91 (APELADO), ALEXANDRO MOREIRA SANTOS - CPF: 015.125.411-76 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL MARCOS PINTO - CPF: 706.264.801-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIOLA RAMOS ALCANTARA - CPF: 022.423.481-16 (VÍTIMA), KLECIO VIEIRA DE LIMA MARQUES BARBOSA - CPF: 807.000.631-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Apelação criminal interposta pela defesa de Alexandro Moreira Santos contra sentença do Juízo de Direito da Comarca de Alto Araguaia/MT, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal leve (art. 129, caput, do Código Penal) à pena de 7 meses de detenção, em regime semiaberto, em razão de sua reincidência. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, V, do CPP) ou, subsidiariamente, a redução da pena por suposta exacerbação na dosimetria. O Ministério Público, em contrarrazões, sustenta a manutenção da condenação e da pena aplicada.

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para embasar a condenação do réu; (ii) analisar se a pena foi corretamente fixada, especialmente quanto à dosimetria e ao regime inicial de cumprimento.

3.

O depoimento da vítima, coerente e harmônico com os demais elementos probatórios, constitui prova suficiente para embasar a condenação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4.

As provas testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório corroboram a autoria e materialidade do crime, afastando a alegação de insuficiência probatória.

5.

A fixação da pena observou os critérios dos artigos 59 e 68 do Código Penal, considerando corretamente a reincidência do réu para justificar o regime semiaberto e a majoração da pena-base.

6.

A revisão da dosimetria da pena somente é cabível em caso de evidente erro ou ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de Alexandro Moreira Santos contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Alto Araguaia/MT, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal leve (art. 129, caput, do Código Penal), à pena de 7 meses de detenção, em regime semiaberto, em razão de sua reincidência.

A defesa sustenta, em síntese, que não há provas suficientes para a condenação, requerendo sua absolvição com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena imposta, alegando que houve exacerbação na dosimetria.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que há provas robustas da materialidade e autoria delitivas, e que a pena foi fixada de forma proporcional e dentro dos critérios legais.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025